Tribunal: TJES
Processo: 5000590-38.2021.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000590-38.2021.8.08.0039

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MANASSES INACIO DA SILVA

RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000590-38.2021.8.08.0039

RECTE.:
MANASSES INACIO DA SILVA

RECDO.: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. LAUDO IML. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA NULA. CAUSA MADURA. IMEDIATO JULGAMENTO. INVALIDEZ PERMANENTE, PARCIAL, INCOMPLETA, DE INTENSIDADE MODERADA. RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A MENOR. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR. ACOLHIMENTO DO PEDIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MANASSES INACIO DA SILVA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, pretendendo a complementação de pagamento securitário (DPVAT). Afirma ter sido vítima de acidente de trânsito, que resultou em invalidez permanente, todavia, recebeu quantia a menor (no montante de R$1.687,50), em desconformidade com o grau de sua lesão.

Em sede de contestação (ID.7215696), a requerida pugna pela improcedência do pedido, afirmando ter sido paga indenização correspondente a lesão apurada.

Em réplica (ID. 7215700), impugna os argumentos da parte requerida e reitera os pleitos da exordial.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 7215708) dispôs que:

Uma vez que as últimas alterações criaram parâmetros indenizatórios para cada grau de invalidez, o ponto nodal desta celeuma é provar o grau da invalidez, a qual será parâmetro para estabelecer o valor do seguro obrigatório.

Um laudo do IML, realizado por médico não especializado, meramente informativo, não é suficiente para substituir a prova pericial que investigará e elucidará a extensão e natureza das lesões sofridas pelo reclamante, e seu respectivo grau. (ID 9638285)

Para tanto, é necessário que o reclamante se submeta a perícia para que se determine de modo exato e preciso sua condição anatômica, não sendo caso de invalidez notória e indiscutível, o que inviável em sede de juizado especial. (ID 10375181).

Do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485 IV do CPC.

O autor, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 7215710) alegando, em suma, desnecessidade de produção de prova pericial, afirmando que o laudo confeccionado pelo IML é suficiente para comprovar a lesão sofrida. Ainda, sustenta ter sido comprovado que a lesão resultante do acidente automobilístico do qual foi vítima resultou em invalidez permanente parcial incompleta de intensidade moderada (50%) em membro superior esquerdo, de modo que faz jus a complementação dos valores pretendidos. Assim, pugnou pela anulação da sentença e imediato julgamento da pretensão, sustentando que a causa está madura.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 7215711) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de seu efeito suspensivo.

Oportunamente, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que comprovada a sua condição de hipossuficiente.

Adentrando ao exame do recurso inominado interposto, o primeiro ponto a ser analisado é se, na hipótese, faz-se necessária a produção de prova pericial para analisar a lide.

Rememoro que a sentença concluiu que o laudo do IML apresentado pelo autor/recorrente seria insuficiente para comprovar a lesão alegada, sendo imprescindível a produção de prova pericial, para elucidar a extensão e natureza das lesões sofridas e seu respectivo grau. Nesse contexto, entendeu pela incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a causa.

Data máxima vênia, entendo desnecessária a produção da referida prova pericial.

Como se sabe, o recebimento do seguro DPVAT está regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, que em seu art. 5º, §5º, prevê:
“O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.”

No caso dos autos, quando da propositura desta ação, o recorrente já trouxe aos autos o laudo de ID n.º 7215690, emitido por médico devidamente inscrito no CRM/ES, não tendo a requerida/recorrida arguido – muito menos comprovado – qualquer motivo plausível para a repetição do referido exame.

Além disso, o laudo é claro em concluir que o acidente automobilístico resultou em “invalidez permanente, parcial, incompleta, de intensidade moderada do membro superior esquerdo”.

Sendo esse o contexto, verifico que o autor/recorrente já apresentou o laudo necessário para comprovação da lesão sofrida, sendo certo que tal laudo traz a conclusão precisa da lesão, sendo desnecessária a produção de nova prova pericial.

Com efeito, entendo ser caso de
anular a sentença, para reconhecer que o Juizado Especial é competente para apreciar e julgar a causa.

Prosseguindo, observo que a sentença que ora se reconhece como nula está fundamentada no art. 485 do CPC e, diante disso, pode ser aplicada a teoria da causa madura, conforme previsto no art. 1.013, §3º, I, do CPC, permitindo o imediato julgamento da lide por esta Colenda Turma Recursal.

Saliento que as provas colacionadas são suficientes para se passar ao imediato julgamento da lide, não havendo razões para retorno do processo para a primeira instância.

Passo, então, ao exame do caso concreto.

Anoto que a controvérsia cinge-se em verificar se o percentual de indenização do seguro DPVAT pago ao recorrente, na esfera administrativa, é aquele a que ele faz jus, ou se há valor remanescente a ser recebido.

De início, entendo importante ressaltar que o que se discute nos autos é tão somente o percentual devido ao autor/recorrente, já que o direito à indenização é fato incontroverso, pois a recorrida já promoveu pagamento extrajudicial.

Corroborando o direito do autor/recorrente ao recebimento do seguro, importante colacionar a disposição do art. 3.º, inciso II, da Lei n.º 6.194/74, que assim prevê,
in verbis
:

“
Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte,
por invalidez permanente, total ou parcial
, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;”.
(Destaquei).

Contudo, sabe-se que, ainda que se verifique a incapacidade da vítima de acidente, essa não terá direito sempre ao valor total de indenização previsto no inciso II do art. 3º da Lei n.º 6.194/74. Tais valores são variáveis e devem levar em conta alguns parâmetros previstos na própria lei que regulamenta o seguro DPVAT.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou súmula neste sentido, que prevê que
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
(Súmula n.º 474).

Pois bem.

Rememoro que o autor/recorrente afirma que o valor recebido extrajudicialmente a título de seguro é inferior àquele que ele faria jus, de modo que pleiteia, nesta ação, a complementação do valor pago.

A requerida/recorrida, por sua vez, alega que o valor a que o requerente teria direito é apenas aquele que já foi pago administrativamente, de modo que não há razão para esta demanda prosperar.

Analisando os documentos colacionados aos autos, principalmente o laudo pericial de ID n.º 7215690, verifico que a
expert
concluiu que o requerente/recorrente, em razão do acidente discutido nos autos, padece de
“invalidez permanente, parcial, incompleta, de intensidade moderada do membro superior esquerdo”.

Na espécie, tendo em vista que a invalidez verificada no requerente é parcial, há de ser observado o seguinte:

“
Art. 3º

[...]

§1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput
deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

[...]

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”.

No caso dos autos, conforme já explanado, o requerente padece de invalidez permanente parcial incompleta de repercussão moderada/média de membro superior esquerdo.

O anexo acima referido, por sua vez, prevê que, nos casos de danos corporais segmentares (parciais), caso haja a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores, o lesado terá direito ao recebimento do percentual de 70% (setenta por cento) do valor máximo de indenização (que é de R$ 13.500,00 – treze mil e quinhentos reais), o qual corresponde a R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

In casu
, como a perda foi incompleta e de repercussão moderada, levando em conta as disposições supramencionadas, tem-se que o requerente faz jus a 50% (cinquenta por cento) do valor devido a título de indenização da perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores, o que totaliza R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Desse modo, tendo em conta que o requerente já recebeu, de forma extrajudicial, o valor de R$ 1687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), faz jus à complementação no valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Concluo, pois, que, no tocante ao percentual de indenização, a pretensão do recorrente merece ser acolhida, devendo a parte recorrida ser condenada a pagar ao recorrente o valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de complementação ao valor do seguro pago a menor extrajudicialmente.

Pontuo que tal valor deverá ser corrigido desde a data do evento danoso (Súmula 580, STJ), ou seja, a data do acidente – 10/08/2020 (vide documento de ID n.º 7215688), incidindo juros a partir da citação (Súmula 426, STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

interposto e, no mérito,
ANULO
a sentença e, com fundamento no art. 1.013, §3º, I, do CPC,
DECIDO O MÉRITO E ACOLHO
o pedido constante da exordial para
CONDENAR
a parte recorrida a pagar ao recorrente o valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de complementação ao valor do seguro pago a menor extrajudicialmente. Tal valor deverá ser corrigido desde a data do evento danoso (Súmula 580, STJ), ou seja, a data do acidente – 10/08/2020 (vide documento de ID n.º 7215688), incidindo juros a partir da citação (Súmula 426, STJ). Deixo de condenar
o recorrente, ante provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)